Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-51.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO RECOLHIDO. PEDIDO PREJUDICADO. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANDADO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS FATOS ALEGADOS. PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA. ALEGAÇÕES AUTORAIS. COMPATIBILIDADE.
1. O recolhimento do preparo recursal antes mesmo da interposição do recurso de agravo interno é atitude manifestamente incompatível com a alegação de carência de recursos para arcar com os encargos processuais.
2. A data da juntada do mandado cumprido (CPC, art. 213, II) corresponde ao dia em que o oficial de justiça certificou o cumprimento da ordem judicial nos autos do processo eletrônico (Lei no 11.419/2006, art. 3o). Precedentes.
3. A certidão elaborada por oficial de justiça goza de fé pública e tem presunção de veracidade, o que dispensa a necessidade de juntada de contrafé assinada pelo devedor. Ausentes provas capazes de afastar a presunção de legitimidade do ato praticado pelo oficial de justiça, não há como reconhecer a nulidade suscitada. Precedente.
4. Devem ser mantidos os efeitos da revelia quando as alegações de fato formuladas pelo autor são corroboradas pelas provas constantes no processo, após o exame, pelo Magistrado, de todas as evidências e elementos comprobatórios.
5. Em ação monitória, constatada a compatibilidade entre o pedido e as provas apresentadas pelo autor, impõe-se a procedência do pedido para constituir o título executivo judicial.
6. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.